Tribunal: STF
Processo: RE 1269791
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “Direito Administrativo. Servidor Público. Vencimentos. Conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV). Defasagem. Inclusão da parcela de 11,98%. Recurso do Estado. Desacolhimento. Art. 557, § 1º, da Lei Processual Civil. Matéria consolidada na jurisprudência deste Tribunal e na Alta Corte de Direito Federal. A conversão pela URV levou em conta como parâmetro o dia do efetivo pagamento do salário e não o último dia do mês, como ocorrido, ensejando perda salarial ao servidor estadual. Sentença determinando, com acerto, a reposição de 11,98%. “Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Servidor público estadual. Conversão do cruzeiro para URV. Lei nº 8.880/1994. Reajuste. Possibilidade. 1. Não se admite, na via do agravo regimental, a inovação argumentativa com o escopo de alterar a decisão agravada. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 3. Aliás, a demanda dos autos já foi analisada pelo STJ no rito do art. 543-C do CPC no sentido de que ‘é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário’ (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 14/08/2009). 4. Agravo regimental não provido)”(STJ - AgRg no REsp: 1275135 BA 2011/0208434-0, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 16/05/2013, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 22/05/2013). Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Devolução dos autos pela Terceira Vice-Presidência. Aplicação do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015, para análise do juízo de retratação por força da tese nº 396, em sede recurso repetitivo, no RE nº 603.580/RJ, quanto à aplicação do requisito da integralidade da pensão. Desacolhimento. Manutenção do acórdão recorrido, uma vez que não contraria o entendimento manifestado pela Alta Corte de Justiça.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 5°, LV, 93, IX, e 37, X, da CF.
    O recurso não deve ser provido. É que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, decidiu que a Lei nº 8.880/1994, que fixou os critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real, tutela matéria de direito monetário de competência exclusiva da União. E, portanto, tal norma é de aplicação compulsória aos servidores públicos dos Estados-membros e aos Municípios, não sendo matéria que se inclua no âmbito de incidência da legislação local.
    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou a existência de perda remuneratória. Para dissentir desse entendimento, faz-se necessário examinar os fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator